Tribunal: TJPA
Processo: 0005187-77.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005187-77.2018.8.14.0200

APELANTE: JOVENILDO DE JESUS SILVA DE QUADROS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. DELIBERAÇÃO EM SESSÃO SECRETA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação anulatória de ato administrativo que excluiu o agravante da Polícia Militar do Pará após processo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a deliberação do Conselho de Disciplina em sessão secreta gera nulidade do processo disciplinar, por afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O controle judicial se limita à legalidade do processo disciplinar, vedada a análise do mérito, salvo flagrante ilegalidade (Súmula 665/STJ).

4.A sessão secreta do Conselho, de caráter opinativo, não implica nulidade se respeitado o direito de defesa.

5.O agravante exerceu contraditório e ampla defesa durante o processo.

6.O recurso apenas repete argumentos já rejeitados na apelação, sem fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A sessão secreta do Conselho de Disciplina não acarreta nulidade se assegurados contraditório e ampla defesa.

2.O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo disciplinar, não alcançando o mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, RMS 60.913/PI, DJe 22/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
JOVENILDO DE JESUS SILVA DE QUADROS
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 25854755
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor
ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Historiando os fatos,
o autor narra ter sido excluído da Polícia Militar após responder a Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 001/2015-CorCPRII. Ao término da instrução, em votação secreta, os membros do Conselho teriam opinado por sua exclusão, decisão acolhida pelo Comandante Geral da PMPA, que determinou seu desligamento a bem da disciplina.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, ao reconhecer a legalidade do procedimento administrativo disciplinar e a regular aplicação da penalidade de exclusão imposta pelo ente estadual. Irresignado, o AUTOR interpôs recurso de apelação. Em decisão monocrática, o relator conheceu do apelo e lhe negou provimento, pelos fundamentos que se transcrevem a seguir.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. DELIBERAÇÃO EM SESSÃO SECRETA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo a exclusão do recorrente dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, após conclusão de Conselho de Disciplina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a deliberação do Conselho de Disciplina em sessão secreta configura nulidade do processo administrativo disciplinar e se houve violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares se restringe à análise da legalidade do procedimento e do ato administrativo, não cabendo incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção, nos termos da Súmula 665/STJ.
4. A realização de sessão secreta pelo Conselho de Disciplina não configura nulidade do processo, uma vez que o Conselho de Disciplina não é órgão jurisdicional e sua função é meramente opinativa, cabendo à autoridade competente a decisão final sobre a sanção aplicada.
5. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados ao longo do procedimento, com a possibilidade de apresentação de defesa e pedido de reconsideração na esfera administrativa.
6. Ausência de comprovação de qualquer ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A deliberação do Conselho de Disciplina em sessão secreta não configura nulidade do processo administrativo disciplinar, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, e o controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento e do ato administrativo, não alcançando o mérito da decisão administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XI, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, RMS n. 60.913/PI, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2019.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpõe o presente agravo interno, limitando-se, contudo, a reiterar os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no recurso de apelação. Sustenta, em essência, que a decisão agravada violou frontalmente os princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, ao admitir como regular a sessão secreta de julgamento realizada sem a prévia intimação do acusado ou de seu defensor. Invoca, para tanto, precedentes do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do RE 195.612/RJ e do MS 24.268/MG, que reconhecem a inconstitucionalidade de deliberações administrativas disciplinares levadas a efeito em sessões sigilosas, sem a observância das garantias processuais asseguradas pela Constituição da República.

Sustenta que a própria Constituição da República de 1988 consagrou expressamente o postulado do devido processo legal também na esfera administrativa, razão pela qual a invocação de decretos estaduais editados sob a égide do regime militar que autorizam a realização de sessões secretas não pode prevalecer sobre as garantias constitucionais atualmente vigentes. Aponta precedentes do Supremo Tribunal Federal nos quais se reconhece que, ainda que haja previsão normativa de sessões não públicas, é imprescindível a participação do acusado e/ou de seu defensor técnico, sob pena de nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar, sobretudo quando este culmina na aplicação de sanções graves, como a demissão do servidor.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática, a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar e do ato de exclusão, com sua consequente reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos retroativos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 28367792).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que o agravante, em seu inconformismo, limita-se a reiterar os mesmos argumentos já expendidos no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou fundamentação jurídica capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática ora hostilizada.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma escorreita a controvérsia, aplicando o direito e a jurisprudência pátria de forma adequada ao caso concreto. Por tal razão, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever e adotar como razões de decidir os fundamentos já lançados no decisum combatido.

De início, ressalta-se que o controle judicial sobre atos administrativos disciplinares está restrito à análise de sua legalidade e compatibilidade com os princípios constitucionais. Não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo em casos de flagrante violação a direitos ou princípios fundamentais.

Nesse contexto, a
Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça
é clara ao estabelecer que:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

A principal tese do agravante é a suposta inconstitucionalidade da sessão secreta de deliberação do Conselho de Disciplina. Contudo, como bem pontuado na decisão monocrática, tal alegação não merece prosperar.

O Conselho de Disciplina não é um órgão jurisdicional e, portanto, sua deliberação não se confunde com um julgamento. Sua função é meramente opinativa, consistindo em apurar os fatos e emitir um parecer à autoridade competente (neste caso, o Comandante Geral da PMPA), a quem cabe a decisão final e vinculada sobre a sanção a ser aplicada.

O que se exige é que, durante toda a instrução processual, sejam assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa, o que, no caso dos autos, foi devidamente observado, tanto que o agravante teve a oportunidade de apresentar defesa e, posteriormente, interpor pedido de reconsideração na esfera administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão agravada, é clara ao afastar a tese de nulidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. (...)

1. A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo.
Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018. (...)

(RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

.................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VINCULAÇÃO. REVISÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. 1. A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência da Súmula 650/STJ. 2. Em sede de mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados ou aferir a suficiência do acervo probatório para mensurar a extensão da culpa do agente público administrativamente sancionado. Precedentes. 3. Ademais, a controvérsia estabelecida nestes autos entre as narrativas do ex-servidor e da Administração, ambas parcialmente lastreadas no acervo probatório coligido aos autos, não se resolve sem meticulosa dilação probatória, providência incompatível com a exigência da comprovação, de plano, da liquidez e certeza quanto aos fatos narrados na inicial do writ. 4. Ordem denegada. (STJ - MS: 24426 DF 2018/0150352-4, Data de Julgamento: 08/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”. (Grifo nosso).

Corroborando tal entendimento, assim se manifesta esta Corte:

Direito administrativo. Mandado de segurança. Servidora pública. Demissão. Abandono de cargo e inassiduidade habitual. Alegações de nulidade. Pedido de reintegração. Análise restrita ao controle de legalidade. Nulidades não demonstradas. Necessidade de dilação probatória. Ordem denegada. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de demissão de servidora pública (enfermeira) por abandono de cargo e inassiduidade habitual. A impetrante alega a existência de nulidades no processo administrativo disciplinar a concessão de ordem, para seja determinada a sua reintegração. 2.
O Enunciado de Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
. 3. Não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que autorize a reintegração da impetrante, a qual não apresentou prova pré-constituída suficiente à demonstração do alegado direito líquido e certo. A averiguação de justo impedimento para a entrega tempestiva de atestados médicos demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU), art. 190, incisos II e III. Jurisprudência relevante citada: Súmula 665 do STJ. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2024 a 9/10/2024, à unanimidade, em denegar a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08035299020248140000 22680123, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Tribunal Pleno)

..............................................................................................

Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Indeferimento de tutela de urgência em ação ordinária. Anulação de PAD. Reintegração ao cargo. Policial Penal Art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito alegado. Recurso conhecido e desprovido. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada na demanda de origem. A recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, objetivando a anulação de Processo Administrativo Disciplinar, bem como a sua reintegração ao cargo de Policial Penal. O Juízo a quo indeferiu a pretendida antecipação de tutela. 2. A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 3.
Não se verifica a probabilidade do direito alegado. O Enunciado de Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.
Não se vislumbra, em análise provisória, ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a imediata reintegração da recorrente. 4. As demais questões suscitadas pela agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Súmula 665 do STJ. Normal Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08069915520248140000 22928761, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Desta forma, não tendo o agravante trazido aos autos qualquer argumento novo e robusto capaz de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe. O procedimento administrativo disciplinar observou os ditames legais, garantindo ao recorrente o devido processo legal, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 25854755
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025